Tribunal: STF
Processo: RHC 270613
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO NÃO JULGADAS PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente foi condenado a 1 ano, 5 cinco meses e 15 quinze dias de reclusão em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, § 1º, I, combinando com o art. 61, II, a, c e h, ambos do Código Penal. Determinou-se, ainda, a suspensão da execução da referida pena, por 2 anos, nos termos do art. 77, impondo-se as obrigações do art. 78, ambos também do referido Código Penal.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.